Tribunal: TJMT
Processo: 1014166-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014166-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ORLINDO FLAVIO VEIGA - CPF: 458.670.971-53 (AGRAVANTE), RICARDO LUCAS GALINDO - CPF: 030.281.139-70 (AGRAVANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
: ORLINDO FLAVIO VEIGA e outro

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO NA COMARCA DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Orlindo
Flavio Veiga e outro contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. Os agravantes sustentam que houve feriados e pontos facultativos em abril de 2025, que teriam suspendido a contagem do prazo recursal, tornando o recurso tempestivo. Pleiteiam, assim, o reconhecimento da tempestividade do Agravo de Instrumento e seu regular processamento. A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é tempestivo o Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes, diante da alegação de suspensão de prazos em razão de feriado municipal e ponto facultativo, não reconhecidos no calendário da comarca de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC tem início no primeiro dia útil após a ciência da decisão, conforme o art. 224 do CPC.

A decisão agravada foi publicada em 03/04/2025, iniciando-se o prazo recursal em 04/04/2025. Os únicos dias não úteis reconhecidos pelo calendário oficial do TJMT foram 17, 18 e 21 de abril de 2025, o que levou à fixação do termo final do prazo em 29/04/2025.

Feriados e pontos facultativos locais, como os de 07 e 08/04/2025, referentes ao município de Cuiabá, não se aplicam à Comarca de Feliz Natal, local de tramitação do processo de origem, por ausência de previsão normativa válida e específica.

A jurisprudência do TJMT e do STJ estabelece que cabe ao recorrente comprovar a existência de feriado local na comarca de origem, não sendo suficiente a alegação genérica ou a contagem automática do sistema
PJe
.

O Agravo de Instrumento foi interposto em 05/05/2025, fora do prazo legal, sendo manifestamente intempestivo. Inexistem fundamentos jurídicos idôneos para a reforma da decisão que deixou de conhecer o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo recursal deve ser contado conforme o calendário forense da comarca de origem, não sendo aplicáveis feriados locais de outras unidades jurisdicionais.

Cabe à parte comprovar, de forma inequívoca, a existência de feriado local que suspenda o prazo, sob pena de intempestividade.

A contagem de prazo sugerida por sistema eletrônico (
PJe
) não exime o advogado do dever de observar os prazos legais fixados pela legislação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.003, §5º, e 224.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgRg
Cível nº 1004784-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1893586/DF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ORLINDO FLAVIO VEIGA e outro
contra decisão proferida em ID. 284720857, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento intempestivo por ser inadmissível.

Os Agravantes afirmam que a contagem de prazo considerada pela decisão monocrática não verificou que havia feriado
local
e pontos facultativos que suspendem a contagem do prazo, de modo que o agravo de instrumento apresentado foi tempestivo.

Dessa forma, requer-se o provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento, com o consequente processamento e submissão do feito à apreciação e julgamento pelo Egrégio Tribunal.

A parte apelada apresentou contrarrazões em ID. 295706886, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
: ORLINDO FLAVIO VEIGA e outro

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida em ID. 284720857, de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para não conhecer por inadmissibilidade o recurso intempestivo.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo a tempestividade do Agravo de Instrumento.

Pois bem. Como é cediço, o art. 1.003, §5º, do CPC, estabelece que,
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No presente caso, foi proferida decisão interlocutória pelo juízo de primeiro grau em 20/03/2025 (ID 187685792). Contudo, a parte Agravante tomou ciência da referida decisão apenas na data de sua publicação, qual seja, 03/04/2025, conforme consta no expediente do próprio sistema do
PJE:

Considerando que a ciência da decisão ocorreu em 03/04/2025, o início da contagem do prazo recursal deu-se em 04/04/2025, nos termos do artigo 224 do Código de Processo Civil.

Em observância ao Calendário Forense de 2025, publicado no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), constata-se que, no mês de abril, houve ponto facultativo no dia 17/04/2025, bem como feriados nacionais nos dias 18/04/2025 (Sexta-feira Santa) e 21/04/2025 (Tiradentes), conforme se verifica:

No que tange à alegação de ponto facultativo em 07/04/2025 e ao feriado municipal em razão do aniversário de Cuiabá em 08/04/2025, cumpre esclarecer que tais datas configuram feriados locais, aplicáveis exclusivamente à Comarca em que foram instituídos, não sendo, portanto, extensíveis às demais unidades jurisdicionais
, ou seja, a Comarca do processo de Origem Feliz Natal
.

Nesse sentido:

EMENTAPROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – EXPEDIENTE NORMAL NO ÓRGÃO AD QUEM – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de feriado no âmbito Municipal, a suspensão do expediente forense ocorre de forma localizada, ou seja, abrange somente a Comarca pertencente ao Município no qual foi decretado feriado.
2.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004784-20.2023.8 .11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2023)
- grifo nosso

Ademais, alegações de contagem de prazo sugerida pelo sistema
PJe
com base em feriados locais não afastam o dever do advogado de observar o prazo
legal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça

(
AgInt
no REsp 1893586/DF).

Dessa forma, considerando que o prazo teve início em 04/04/2025 e que os únicos dias não úteis reconhecidos no calendário forense aplicável foram 17, 18 e 21 de abril, conclui-se que o termo final do prazo recursal ocorreu em 29/04/2025.

Todavia, o presente Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 05/05/2025, revelando-se, portanto, manifestamente intempestivo.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso por sua inadmissibilidade, e limitando-se o Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamentos jurídicos idôneos a justificar sua reforma, o não provimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025